Tribunal: TJSP
Processo: 2247644-52.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Decisão interlocutória - Nulidade - Falta de fundamentação - Desacolhimento - Ofensa ao art. 489, § 1o, do CPC e ao art. 93, IX, da CF - Inocorrência - Fundamentação "per relationem" ao laudo pericial e esclarecimentos prestados pelo perito de avaliação de imóveis suficiente para justificar as conclusões do julgador - Preliminar repelida.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL –

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Decisão interlocutória - Nulidade - Falta de fundamentação - Desacolhimento - Ofensa ao art. 489, § 1o, do CPC e ao art. 93, IX, da CF - Inocorrência - Fundamentação "per relationem" ao laudo pericial e esclarecimentos prestados pelo perito de avaliação de imóveis suficiente para justificar as conclusões do julgador - Preliminar repelida.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL – Avaliação dos três imóveis rurais penhorados – Acolhimento do laudo do perito judicial – Inadmissibilidade – Perícia realizada em 2017 em outra execução que avaliou os imóveis em R$ 80.700.000,00, enquanto a avaliação do perito judicial de origem obteve o valor de R$ 53.657.000,00 em 2021 e a avaliação do assistente técnico da executada o valor de R$ 111.480.000,00 para o mesmo ano – Valor originalmente apurado pelo perito em R$ 11.426.000,00 que foi retificado para R$ 53.657.000,00 após questionamentos pela executada – Discrepância de valores em relação à avaliação apresentada pelo assistente técnico dos devedores e à avaliação produzida em outro processo que conduz ao reconhecimento fundada dúvida sobre avaliação do perito – Exegese do art. 873, III, do CPC – Hipótese, contudo, em que o próprio exequente concordou anteriormente com a adoção da avaliação produzida nos autos no 1036120-81.2017.8.26.0114 (prova emprestada), não se justificando a adoção da perícia realizada nos autos que chegou a valores muito inferiores, ainda que requerida sob o argumento do lapso temporal e de se buscar um perito especialista em imóveis rurais, o que não ficou configurado quanto ao perito nomeado – Adoção da prova emprestada que permite maior celeridade da execução sem prejudicar a executada com subvalorização dos seus imóveis – Decisão reformada para afastar a homologação do laudo pericial avaliatório e adotar aquele produzido nos autos no 1036120-81.2017.8.26.0114.
Recurso provido.